Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702017-93.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: BRUNO DE AGUIAR SANTORO AGRAVADO: SOLANGE RODRIGUES FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A. L. C. F. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos de Processo n° 0706567-94.2020.8.07.0014, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Na decisão Id. 43046116, o Agravo de Instrumento foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. Nas contrarrazões Id. 44404476, o Agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso ante a ausência de pedido de gratuidade de justiça e de comprovante de recolhimento do preparo. Intimada a Agravante para se manifestar, informa na petição de Id. 46015234 que o processo deriva de processo que versa sobre direito de menor, que legalmente goza de gratuidade de justiça. Esclarece que embora não haja pedido explícito de gratuidade de justiça, o corpo da petição recursal é claro quanto ao requerimento do benefício. Afirma que se encontra em situação de miserabilidade econômica e não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo à sua subsistência e de sua família. Ao final, requer gratuidade de justiça. Intimada para juntar documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, a Agravante apresentou demonstrativo dos pagamentos referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023 (Id. 46208335). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com o intuito de obter justiça gratuita, goza de presunção relativa, de forma que deve ser comprovada. Na espécie em exame, há que se conceder o benefício pleiteado, porquanto a documentação constante dos autos comprova a hipossuficiência econômica da Agravante, conforme se extrai dos demonstrativos de pagamento, porquanto recebe o salário líquido mensal de R$ 2.932,00 (dois mil novecentos e trinta e dois reais). Ressalto que a jurisprudência desta Corte adota comumente o parâmetro de cinco salários mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. Confira-se: “DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. CONCESSÃO. PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO SOBRE MUDANÇA NAS REGRAS. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE ISENÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, segundo a qual se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 4. Na hipótese, constata-se, com base no referido parâmetro, que a apelante é hipossuficiente: justiça gratuita deferida. 5. As operadoras de saúde na modalidade autogestão, reconhecidas como tal pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não se sujeitam às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula n. 608/STJ. 6. Em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações privadas, as mudanças nas regras de custeio do plano de saúde devem ser informadas de modo adequado a todos os beneficiários. 7. No caso, a beneficiária do plano de saúde não foi informada sobre novas regras de custeio e, assim, não teve a oportunidade de apresentar documentos para gozar de isenção da coparticipação prevista em regulamento do plano. Deve a gestora do plano de saúde assegurar tal direito administrativamente. 8. Na forma estabelecida pelo manual do beneficiário do plano, as despesas de custeio podem ser exigidas por meio de cobrança bancária independentemente de estar o beneficiário afastado do trabalho. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 EDITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1397266, 07359831820218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, evidenciado que a incapacidade financeira não lhe permite assumir as despesas processuais, deve ser considerada verídica a declaração de hipossuficiência. Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, voltem os autos conclusos para a análise do recurso. Brasília, 8 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora